Tribunal: TJSP
Processo: 2312474-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio condominial. Fase de cumprimento de sentença. Penhora do imóvel gerador do débito condominial. Praceamento frustrado. Alienação do bem por iniciativa popular. Desistência da aquisição manifestada pelos proponentes. DECISÃO que determinou somente à Advogada do exequente a restituição da quantia a ela entregue pelos proponentes, correspondente aos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio condominial. Fase de cumprimento de sentença. Penhora do imóvel gerador do débito condominial. Praceamento frustrado. Alienação do bem por iniciativa popular. Desistência da aquisição manifestada pelos proponentes. DECISÃO que determinou somente à Advogada do exequente a restituição da quantia a ela entregue pelos proponentes, correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais a ela devidos pelo executado. INCONFORMISMO dos proponentes, que sustentam tratar-se de verba integrante do preço proposto. EXAME: valor pago, correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais, que integravam a dívida condominial exequenda e, por consequência, o preço estabelecido na alienação por iniciativa popular. Quantia que foi paga pelos proponentes diretamente à Advogada do Condomínio exequente em razão de determinação judicial e do teor de cláusula estabelecida na proposta. Desistência da proposta de aquisição já homologada. Determinação de restituição dessa verba (honorários sucumbenciais), que, em razão das peculiaridades do caso, deve ser estabelecida de forma solidária em relação aos proponentes, por parte do executado, do Condomínio exequente e da Advogada, para viabilizar o efetivo restabelecimento do "status quo ante". Entendimento contrário que implicaria impor aos proponentes, terceiros alheios à lide, o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a que eles não deram causa. Verba que todavia persistirá como débito do executado frente aos exequentes do título judicial formado na fase de conhecimento.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*